Tribunal: TJDFT
Processo: 0703379-94.2023.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0703379-94.2023.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, TIAGO HENRIQUE SILVA GONÇALVES, BRUNO ALBUQUERQUE ALMEIDA, SILVIO AUGUSTO PELLEGRINI DE OLIVEIRA, TATIANA KISSILA SILVA GONCALVES APELADO: GABRIEL DE SOUZA ALVES, GUILHERME AMORIM FRANCO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Colha-se a manifestação do Ministério Público sobre o pedido de restituição de bem apreendido nestes autos (ID 67226231). BRASÍLIA, DF, 13 de janeiro de 2025 18:45:39. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator